Tribunal: TJSP
Processo: 1009909-79.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral – Atraso de voo – Ausência de elementos que confiram verossimilhança aos fatos alegados pelo autor – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009909-79.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
CASSIO MARTINS, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30826
APEL.No: 1009909-79.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RAFAEL CÁSSIO MARTINS
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS S/A
INDENIZAÇÃO Dano moral Atraso de voo Ausência de
elementos que confiram verossimilhança aos fatos alegados
pelo autor Sentença de improcedência mantida Recurso não
provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e
11, do CPC).
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
137/139,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação de indenização por
danos morais movida em face da apelada, fundada em atraso
de voo.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que sua narrativa é verdadeira e de
boa-fé, e que o sistema de consulta da ANAC contém dados
dos voos operados que são informados pelas próprias
companhias aéreas, de modo que a alegação de pontualidade
se trata de declaração unilateral prestada pela apelada;
que é virtualmente impossível que as duas decolagens, os
dois voos e os dois pousos relativos ao seu itinerário
tenham ocorrido nas horas e minutos exatos previstos; que
foi realocado em um ônibus para realizar o trajeto até
Confins; que, havendo dúvida quanto ao atraso perpetrado,
se faz necessária a anulação da sentença, convertendo-se o
julgamento em diligência para expedição de ofício à ANAC a
fim de se confirmar a veracidade dos dados inseridos pela
apelada no sistema Consulta de Voos Passados VRA; que não
recebeu assistência da empresa no período em que permaneceu
aguardando no aeroporto, cerca de 48 horas, tendo dormido
no chão por dois dias e passado frio e fome, quando então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe foi disponibilizado um ônibus para que finalizasse sua
viagem, o qual quebrou no meio da estrada e levou horas
para ser consertado; que chegou ao seu destino final com 55
horas de atraso, o que denota falha na prestação de
serviços da apelada; e que o dano moral na hipótese de
atraso de voo é presumido.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
Está-se diante de hipótese em que o autor, ora
apelante, adquiriu passagens da apelada para realizar uma
viagem de Goiânia/GO a Belo Horizonte/MG no dia 23/10/2015,
com conexão em São Paulo, prevista sua chegada ao destino
final às 16h13 da mesma data.
Ele argumenta que, durante o segundo trecho, foi
informado pelo piloto que a aeronave precisaria pousar no
aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por haver
impedimentos no aeroporto de Confins, e aduz que, ao
desembarcar naquele aeroporto, teve de enfrentar filas para
tentar ser realocado em outro voo, sem êxito, além de ter
ficado abandonado à própria sorte, sem qualquer informação
ou assistência por parte da companhia aérea, que somente
depois de ele haver dormido dois dias no saguão do
aeroporto, passando frio e fome, disponibilizou um ônibus
para o trajeto até Confins, que duraria aproximadamente 08
horas, sendo que o ônibus quebrou no meio da estrada e ele
somente chegou ao seu destino 55 horas depois do horário
inicialmente contratado.
Ocorre, contudo, que não há nos autos qualquer
elemento que confira verossimilhança à tese deduzida pelo
apelante, que sequer juntou um único documento a ampará-la.
Conforme bem dispôs a MM.a Juíza sentenciante:
“Veja-se que poderia o autor ter instruído sua inicial com foto
do painel informativo do aeroporto Galeão, que confirmasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvio do voo. Poderia, também, ter juntado cópia da passagem do
mencionado transporte terrestre a Belo Horizonte, bem como
comprovantes de consumo no aeroporto galeão, onde afirma ter
dormido por duas noites, além de várias outras evidências
documentais. Nada, absolutamente nada trouxe aos autos a fim de
confirmar sua narrativa, sendo certo que as fotografias de fls.
18/19 sequer estão datadas e, aparentemente, não retratam o
autor” (fls. 138/139).
Em vista disso, e considerando-se, ainda, que a
apelada
apresentou
documento
extraído do sistema de
consulta de voos passados (VRA) indicando a operação normal
do voo impugnado na exordial, não há mesmo como se acolher
a pretensão do apelante.
A propósito do VRA, convém salientar que “possui
presunção de veracidade, já que administrado pela ANAC, não
havendo nada nos autos a infirmar a correção de seu conteúdo ou
manipulação de dados pela ré, conforme sugere o autor.” (fls.
139).
Ressalte-se que não é o caso de conversão do
julgamento em diligência, como quer o apelante, uma vez que
cabia a ele instruir a demanda com documentos que tornassem
verossimilhantes suas alegações, o que, todavia, não
ocorreu.
A r. sentença, portanto, merece ser integralmente
confirmada, ficando arbitrados em favor dos patronos da
apelada, na forma do art. 85, § 1° e 11o, do CPC,
honorários recursais no importe equivalente a 5% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator